Tribunal: TJES
Processo: 5021776-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Recurso
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021776-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANA LUCIA ZANOTELLI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021776-95.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: ANA LUCIA ZANOTELLI

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação condenatória, sob argumento de que a autora é professora da rede municipal de ensino, atuado na função de direção escolar de escola pública municipal, estando submetida às disposições da Lei Complementar Municipal 006/2002. Entretanto, a requerente afirma que o Município realiza o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias ignorando, na base de cálculo, as gratificações e adicionais recebidos pela servidora, ou seja, não utiliza como base de cálculo a remuneração integral.

O juízo sentenciante, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que o 13º salário e o adicional de férias devem ter como base de cálculo a remuneração integral do servidor. Condenou, assim, o Município a pagar as diferenças devidas, caso esteja usando base de cálculo diversa.

O Município, irresignado, interpôs RECURSO INOMINADO. Pugnou pela reforma da sentença sustentando que os cálculos e documentos apresentados pelo Município não foram objetos de análise da sentença, pois estes demonstram que os pagamentos estão de acordo com as normas de regência

Analisando detidamente o caso dos autos, especialmente os documentos apresentados pelo Município no id. 9723610, os quais, ressalto, não foram devidamente impugnados pela recorrida, entendo que merece provimento o recurso interposto. Explico.

A requerente/recorrida sustenta que o 13º salário e o adicional de férias devem ser pagos com base na remuneração integral, incluindo-se nestas as gratificações e adicionais recebidos, conforme disposto nos arts. 88, § 1º e 138 da Lei Complementar Municipal 006/2002.

No caso dos autos a recorrida recebe, além do vencimento base, gratificação de direção.

Conforme esclarecido pelo recorrente em sede de contestação, é pago a servidora 13º salário com base, também, nos valores recebidos a título de gratificação de direção e outros adicionais, sendo que tal valor é pago sob a denominação “média 13º salário”.

À título de exemplo, no mês de dezembro de 2021 o vencimento efetivo da servidora foi de R$ 3.043,68, sendo que seu 13º salário foi de R$ 7.806,60 (id. 9723610 – pág. 9).

Veja-se que, na tabela apresentada pela recorrida, em sede de réplica, esta desconsidera o valor da “média 13º” e “2 parcela do 13º”, pagos em dezembro/2021. O mesmo ocorre nos outros anos.

Em relação ao adicional de férias, que corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias, esse, também, considera a gratificação de direção e outras rubricas e é pago sob a rubrica “média férias.” Por exemplo, no ano de 2021, a servidora recebeu a título de 1/3 de férias o valor de R$ 3.288,15 (id. 9723610 – pág. 9), o que corresponde a mais de 100% do vencimento efetivo (R$ 3.043,68).

O que se pode verificar é que a recorrida, ao argumentar que os valores não são pagos com base na remuneração integral, desconsidera alguns dos valores que constam em suas fichas financeiras.

Todavia, tenho que todos os documentos constantes nos autos, os quais, repito, não foram devidamente impugnados pela recorrida, demonstram que os valores de 13º salário e adicional de férias estão sendo pagos com base na remuneração integral da servidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, JULGANDO IMPROCEDENTES os PEDIDOS INCIAIS
, nos termos da fundamentação acima.

Sem condenação em custas e honorários
.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)